Tribunal: STF
Processo: ARE 1214183
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 37, XIII, 39, § 1º, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A matéria veiculada no extraordinário, recurso que busca o agravante  destrancar, já foi objeto de exame por esta Suprema Corte, a denotar a desnecessidade de reparos na decisão prolatada pelo Tribunal de origem. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA DA JUSTIÇA FEDERAL. EQUIPARAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INDEFIRIDO LIMINARMENTE. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 764.620-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à equiparação do auxílio alimentação entre servidores públicos do Poder Judiciário federal. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 808871 AgR, Relator(a):  Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02.9.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15.9.2014 PUBLIC 16.9.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA JUSTIÇA FEDERAL. EQUIPARAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INDEFIRIDO LIMINARMENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 764.620-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à equiparação do auxílio alimentação entre servidores públicos do Poder Judiciário federal. 2. O art. 543-A, § 5º, do CPC/1973, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade” (RE 835905 AgR, Relator(a):  Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02.5.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18.5.2017 PUBLIC 19.5.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora